Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-71.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-71.2019.8.14.0032

APELANTE: DIONISIA ALVES DE LIMA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INDÍCIOS DE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – DATA DE INCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 9072200), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2-

Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, deixando de afastar a possibilidade da ocorrência de fraude ou que a parte requerente efetivamente solicitou o serviço impugnado, salientando-se o fato da autora ser idosa, de pouco conhecimento e que sequer possui ou mesmo possuiu uma linha telefônica qualquer, móvel ou fixa.

3-Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome da autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

4-
In casu, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos à apelada, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, por uma dívida possivelmente fraudada, transcende o mero aborrecimento.

5-
No que concerne ao quantum fixado, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o valor deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

6-

No que tange à correção monetária, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou que a incidência do termo inicial fosse a partir do arbitramento, nos termos da Súmulas 362 do STJ.

7-Em relação aos Juros moratórios, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou sua incidência a partir da data do evento danoso, o que se mostra escorreito, por se estar diante de responsabilidade extracontratual, no qual a incidência observa a data da inscrição considerada indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8-No que concerne a alegação de má-fé, não restaram configuradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

TELEFÔNICA BRASIL

e apelada
DIONÍSIA ALVES DE LIMA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente a demanda, declarando a rescisão do contrato, bem como inexigível o débito dele decorrente, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento), desde a data da inscrição considerada indevida, condenando ainda a empresa ré a custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
DIONÍSIO ALVES DE LIMA.

O autor ajuizou a ação acima mencionada, alegando que ao tentar realizar uma compra a crédito, foi surpreendido com a negativa da operação em virtude da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, causando-lhe grande vexame, vergonha e humilhação perante terceiros.

Sustentou que conforme a certidão expedida pelo SCPC/SERASA, a restrição de seu nome foi perpetrada pela Ré, TELEFÔNICA BRASIL, por débito originário da contratação de linha telefônica fixa, no valor de R$ 93,93 (noventa e três reais e noventa e três centavos), tendo salientado a inexistência de contrato com a requerida.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 9072234) que julgou procedente a demanda, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a títulos de danos morais.

Inconformada, a TELEFÔNICA BRASIL interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4527536), alegando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, aduzindo para tanto, que a parte autora deixa de demonstrar de modo satisfatório que teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito, tendo sido equivocadamente alegado inversão do ônus da prova, para de modo indireto e genérico justificar a falha na prestação de serviço.

Alega que a autora busca desonerar-se dos débitos dos serviços adquiridos junto à ré, esta última comercializadora de boa-fé, buscando a legitimação de tal conduta pelo judiciário e auferir lucro ilegal pela arguição de lesão moral.

Ressalta que não há que se falar em conduta ilícita ou ilegal por parte da ré pela cobrança do serviço, vez que fora devidamente contratado pela requerente conforme documentos juntado aos autos, afirmando que a situação fática configura exercício regular do direito, nos termos do art. 160 do CC, salientando ainda, a inexistência de danos morais.

Aduz que o mero mal-estar, os aborrecimentos normais da vida cotidiana e os pequenos dissabores estão fora da esfera do dano moral, eis que são fatos que não podem ser reconduzidos ao conceito de dano moral indenizável.

Salienta também, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se superior ao patamar das condenações em sede de primeira instância, devendo ser observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade no caso em questão.

Por fim, esclarece que a correção monetária deve ser a partir da sentença e os juros de mora, a partir da citação, nos termos da sumula 362 do STJ e art. 406 do CC

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, com o consequente julgamento improcedente da demanda.

Subsidiariamente, que seja reduzida a condenação imposta a título de danos morais requerendo que eventual condenação seja arbitrada em valores comedidos e razoáveis, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação (art 406 do CC) e a correção monetária contabilizada da data do julgado, na forma prevista na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 9072243), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da configuração ou não do dano moral descrito na inicial, a fim de ensejar a indenização pleiteada.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 9072200), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, deixando de afastar a possibilidade da ocorrência de fraude ou que a parte requerente efetivamente solicitou o serviço impugnado, salientando-se o fato do autor ser idoso, de pouco conhecimento e que sequer possui ou mesmo possuiu uma linha telefônica qualquer, móvel ou fixa.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome da autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In casu, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos a apelada, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, por uma dívida possivelmente fraudada, transcende o mero aborrecimento.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelada/autora no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

No que tange ao termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, alega a apelante que deve ser observado a data do arbitramento da condenação. Nesse sentido, em relação à correção monetária, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou que a incidência do termo inicial fosse a partir do arbitramento, nos termos da Súmulas 362 do STJ.

Em relação aos Juros moratórios, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou sua incidência a partir da data do evento danoso, o que se mostra escorreito, por se estar diante de responsabilidade extracontratual, no qual a incidência observa a data da inscrição considerada indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ, não merecendo reparos também a sentença ora vergastada.

Por fim, não subsiste a alegação trazida pela apelante de litigância de má-fé por parte do autor, pelos mesmos fundamentos acima expostos, não tendo restado configurado nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 24/06/2022